Tribunal: TJPA
Processo: 0009922-45.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0009922-45.2016.8.14.0000

RECORRENTE: BRUNO GUIMARAES MEDEIROS GARCIA

RECORRIDO: DECISAO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DA ESPOSA. REQUISITOS PARA O DESLOCAMENTO PROVISÓRIO PREVISTOS NO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N° 006/2014-GP TJ/PA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS LAUDOS MÉDICOS EMITIDOS PELA JUNTA DE SAÚDE. CONTRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. A CÔNJUGE DO SERVIDOR FOI AVALIADA E NÃO APRESENTOU QUADRO DE ARTRITE PSORIÁTICA AO EXAME FÍSICO E NEM AOS EXAMES COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO 006/2014-GP. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REMOÇÃO NEGADA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. INDEFERIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA PELO ACÓRDÃO EMANADO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Para o deferimento da remoção excepcional do servidor para acompanhar cônjuge é imprescindível a apresentação de parecer favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário, bem como, de documentos que comprovem a impossibilidade do tratamento na comarca de lotação, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que trata sobre os critérios objetivos para remoção dos servidores do Poder Judiciário.

2.

No caso,
a Junta Médica deste Tribunal de Justiça apresentou parecer desfavorável à solicitação do servidor, com base nos exames realizados pelo Serviço de Apoio Psicossocial e da Reumatologista do Serviço Médico, considerando que a paciente não apresentou “artrite psoriática”. Assim,
não restou comprovada pelo recorrente a alegada contradição nos laudos emitidos pela Junta Médica deste E. Tribunal de Justiça, não possuindo direito ao
excepcional deslocamento provisório, diante do não preenchimento dos requisitos previsto no artigo 25 da citada Resolução 006/2014-GP.

3. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal e Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desa. Maria Nazaré Gouveia Silva dos Santos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por
BRUNO GUIMARÃES MEDEIROS GARCIA
, em face

de
Acórdão 169.397
proferido pelo
Colendo Conselho da Magistratura que conheceu e negou provimento ao recurso
, para manter os termos da decisão da Presidência deste

E. Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido do requerente de sua remoção ou disponibilidade para a Comarca de Belém, fundamentando que o ato de movimentação funcional se insere nos critérios de conveniência e oportunidade.

Em síntese das
razões recursais
(id 7548183), o recorrente relata que exerce o cargo de Oficial de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, lotado no Fórum da Comarca de São Caetano de Odivelas, sendo que, em razão de sua esposa ser portadora de psoríase e artrite psoriática, formalizou requerimento de sua transferência para a Comarca de Belém através do SIGADOC n° PA-REQ-2016/05305, objetivando dar suporte e auxílio durante o tratamento médico realizado, anexando laudos médicos, comprovantes de medicamentos e certidão de casamento.

Destaca que a Junta de Saúde apresentou manifestação desfavorável a sua solicitação, em razão do exame realizado pelo servidor, assim como, a Secretaria de Gestão de Pessoas opinou pelo indeferimento do requerimento do servidor, pautando-se na manifestação desfavorável exarada pela Junta de Saúde.

O Exmo. Desembargador Presidente deste E. TJE/PA indeferiu o pedido de relotação do servidor, justificando a ausência de disposição normativa que ampare a pretensão do requerente.

Assevera que contra a referida decisão interpôs Pedido de Reconsideração e, alternativamente, o seu recebimento como Recurso Hierárquico, contudo a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão da Presidência deste E. Tribunal de Justiça.

Defende a reforma da decisão, argumentando a existência de dois laudos médicos contraditórios emitidos pela Dra. Ana Cascaes quanto ao quadro de artrite psiriática da esposa do servidor, contudo alega que consta nos autos laudo exarado pela Dra. Regina Carneiro, tendo conhecimento de todas as etapas e a evolução da doença e do tratamento, pelo que requer que seja realizado novo laudo pela Junta Médica ou que este Tribunal aceite o laudo particular exarado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do Recurso Hierárquico para que seja deferido o pedido de sua remoção para a Região Metropolitana de Belém ou, alternativamente, que seja realizada nova avaliação quanto ao estado de saúde da sua esposa Sra. Renata Medeiros, a ser realizada por órgão diferente da Junta Médica deste E. TJ/PA (id 7548185).

O recurso foi distribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que proferiu decisão, declarando o seu impedimento para julgar o feito, em razão de ter proferido a decisão combatida quando exercia o cargo de Presidente deste E. Tribunal de Justiça do Pará (id 7548187).

O recurso foi redistribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que proferiu despacho determinando a redistribuição do recurso (id 7548196).

O recurso foi redistribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho e em seguida foi redistribuído para o Exmo. Desembargador José Torquato Araújo de Alencar à época Juiz convocado.

Coube-me a relatoria do Recurso Hierárquico por redistribuição.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público se eximiu de emitir parecer, alegando que a hipótese material não requer a intervenção ministerial (id 8800882).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

No caso concreto, o servidor Bruno Guimarães Medeiros Garcia, servidor público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que exerce o cargo de Oficial de Justiça com lotação na Comarca de São Caetano de Odivelas pugna pela reforma do Acórdão n° 169.397 do Conselho da Magistratura, objetivando a sua remoção para a Região Metropolitana de Belém com a finalidade de acompanhar e auxiliar o tratamento de sua esposa, Sra. Renata Barros Garcia, em razão de ser portadora de psoríase e artrite psoriática, conforme laudos médicos.

Conforme relatado, o recorrente em suas razões recursais, defende a reforma do Acórdão impugnado, argumentando, em síntese, a existência de dois laudos médicos contraditórios emitidos pela Dra. Ana Cascaes da Junta Médica deste E. TJ/PA referente ao quadro apresentado por sua esposa, pelo que requer que seja aceito o laudo médico particular anexado aos autos ou que seja realizado novo laudo pela Junta Médica, possibilitando o deferimento do seu requerimento administrativo de remoção da Comarca de São Caetano de Odivelas para a Comarca de Belém ou para uma das comarcas integrantes da Região Metropolitana da Capital.

Por oportuno, vale destacar a ementa de julgamento do Acórdão n° 169.397 proferido pelo Conselho de Magistratura desta E. Corte de Justiça, a seguir transcrito:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, III, ALINEA “B” DA LEI N. 8.112/90. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, III, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS. PRINCIPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. REMOÇÃO NEGADA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. INDEFERIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO 006/2014-GP.

1. Para o deferimento da remoção excepcional do servidor para acompanhar cônjuge é imprescindível a apresentação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário, bem como documentos que comprove a impossibilidade do tratamento na comarca de lotação. Ex vi artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e do artigo 42 da Lei Estadual nº 6.969/2007, dispondo sobre os critérios objetivos para remoção dos servidores do Poder Judiciário.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00099224520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, CONSELHO DA MAGISTRATURA)”

Da simples leitura do Acórdão recorrido, observa-se que os argumentos suscitados pelo recorrente foram devidamente analisados e rechaçados pelo Aresto do Conselho da Magistratura por ocasião do julgamento do Recurso Administrativo oposto pelo servidor, ocorrendo apenas a reiteração dos mesmos assuntos no presente Recurso Hierárquico para que agora a matéria seja apreciada pelo E. Tribunal Pleno, todavia a argumentação não merece prosperar.

Sobre a matéria debatida, registro que o artigo 25 da Resolução n° 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual n° 5.810/1994 e do artigo 42 da Lei n° 6.969/07 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, trata sobre os critérios objetivos para remoção dos servidores, senão vejamos:

“Art. 25.
Excepcionalmente, poderá haver deslocamento provisório do servidor da Comarca em que esteja lotado
,
por enfermidade sua
ou
de seu cônjuge
, companheiro ou dependente,
condicionada à manifestação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário
.

§1°
O
deslocamento
previsto no
caput
deste artigo será formulado à Secretaria de Gestão de Pessoas pelo servidor
e
deverá ser instruído com exames, laudos médicos e outros documentos
que comprovem a enfermidade
, bem como
a impossibilidade de realizar o tratamento médico na Comarca de lotação
.

§
À Junta de Saúde competirá emitir parecer e laudo médico conclusivo
, consignando, expressamente, o período em que o tratamento será necessário e a impossibilidade de fazê-lo na Comarca de lotação do servidor, bem como, se possível, indicando o Município mais próximo ao domicílio do servidor que possua capacidade para a efetivação do tratamento médico”. (grifei)

Assim, do exame do artigo 25 da Resolução n° 006/2014, verifica-se que, excepcionalmente, poderá haver o deslocamento provisório do servidor da comarca em que esteja lotado, por enfermidade sua ou de seu cônjuge, condicionada à manifestação favorável da Junta de Saúde deste E. Tribunal de Justiça, sendo imprescindível a instrução do pedido com documentos que comprovem a enfermidade e a impossibilidade de realizar o tratamento médico na comarca de lotação.

Destarte, observa-se que o ato de remoção do servidor, a princípio, é ato discricionário da Administração, entretanto, uma vez preenchidos os requisitos previstos na legislação, a remoção passa a ser direito subjetivo do servidor, constituindo dever da Administração promover o deslocamento horizontal do servidor.

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que não restou configurada a alegada contradição nos exames/laudos médicos emitidos pela Dra. Ana P. R. Cascaes, médica deste E. Tribunal de Justiça, isto porque, primeiramente, a médica emitiu um parecer, datado de 16/05/2016 (id 7548126), atestando que a paciente Renata Barros Garcia Medeiros, esposa do recorrente, apresentava quadro de “Psoríase Cutânea”, sendo que, posteriormente, a médica emitiu um Laudo Reumatológico, na data de 08/06/2016, informando que a paciente não apresentou quadro de Artrite Psoriática ao exame físico e nem aos exames complementares (id 7548121), desta forma, não há que se falar em contradição nos laudos médicos emitidos.

Por conseguinte, considerando que a paciente não apresentou “artrite psoriática”, com base nos exames realizados pelo Serviço de Apoio Psicossocial e da Reumatologista do Serviço Médico, a Junta Médica deste Tribunal de Justiça apresentou parecer desfavorável a solicitação do servidor (vide id 7548121).

Ademais, em razão da manifestação desfavorável da Junta de Saúde, a Secretaria de Gestão de Pessoas opinou pelo indeferimento do requerimento de relotação do servidor para a Capital (id 7548123), que, por sua vez, ensejou no indeferimento do pedido formulado, conforme decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça (id 7548123).

Portanto, conclui-se que a questão referente ao requerimento do servidor de remoção da comarca de São Caetano de Odivelas para a Comarca de Belém para acompanhar o tratamento da sua esposa foi devidamente analisada no acórdão recorrido, sendo que, em razão da ausência do preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 25 da Resolução n° 006/2014-GP, o requerimento foi corretamente indeferido, pois o excepcional deslocamento provisório do servidor é condicionado à manifestação favorável da Junta de Saúde, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO
interposto, mantendo integralmente os termos do Acórdão n° 169.397 recorrido, com base na fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2023